Tribunal: CARF
Processo: 10580.911887/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911887/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator),
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias que davam provimento parcial ao
recurso e a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CABOTO COMERCIAL E
MARÍTIMA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Salvador, da compensação de crédito de
pagamento indevido do IRPJ do mês de fevereiro de 2007 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
39903.64261.260608.1.3.04-9500, requereu compensação de pretenso crédito oriundo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911887/2009-80
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911887/2009-80

de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2362), P.A. 28/02/2007, arrecadado em
30/03/2007, no valor de R$ 186.069,62, com débito próprio que especifica.
A DRF/Salvador, por meio do despacho decisório eletrônico no 848507734, não
homologou a compensação declarada, tendo em vista a utilização integral do pagamento
para quitação do débito de IRPJ, PA 28/02/2007, declarado em DCTF.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
apertada síntese:
a) Da tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada em 24/11/2009,
tendo em vista ter sito intimada em 23/10/2009;
b) Que constatou, após revisão dos critérios para cálculo do IRPJ, não haver valor
devido a titulo de IRPJ para o mês de fevereiro de 2007, declarado em DCTF;
c) Que a compensação não foi homologada, porque foi que analisada com base em
informações constantes na DCTF original, maculada pelo equivoco por ela cometido;
d) Que, em 03/11/2009, tendo identificado o equívoco, promoveu as devidas alterações
para evidenciação do valor real;
d) Com base no princípio da verdade material, doutrina e jurisprudência, tem o direito
de retificar declaração que contenha erro de preenchimento; e
e) Por todo exposto, requer a homologação integral da compensação e protesta por todos
os meios de prova admitidos, mormente pela produção de prova documental, inclusive a
conversão em diligência fiscal, se for necessário e suficiente para demonstrar a verdade
dos fatos e do direito.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição/compensação.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu pedido de
restituição/compensação quando constatado que o recolhimento indicado
como fonte de crédito foi integralmente utilizado na quitação de débito
confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911887/2009-80

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, preliminarmente,
invoca a nulidade do processo por falta de intimação prévia para apresentação de documentos ou
esclarecimentos de divergências e da decisão recorrida por inovação/divergência na
fundamentação para o indeferimento das compensações. No mérito, alega que a ausência de
retificação da DCTF ou a sua realização a destempo não poderia inviabilizar o reconhecimento
do seu direito. Junta o balancete do período em questão para evidenciar que não havia apurado
débito do referido tributo.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A empresa, em sede preliminar, alega nulidade tanto do processo (inaugurado
com o despacho decisório) quanto da decisão recorrida.
Nada obstante, as alegações de nulidade não encontram guarida no que expressa o
art. 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF). Com efeito, só se
poderia cogitar dessa hipótese se as decisões tivessem sido pronunciadas por pessoas
incompetentes ou com preterição do direito de defesa. Ora, não é isso que se verifica no presente
caso. A empresa compreendeu a matéria fática e legal que fundamentou o feito. Tanto é assim
que não se esquivou de produzir em suas peças de defesa toda a sorte de argumentos que julgou
conveniente.
Com relação ao mérito, afora a questão probatória, a DRJ fundamentou o não
reconhecimento do direito creditório no fato de a empresa ter retificado a sua DCTF após ter
tomado ciência do despacho decisório que denegou o seu pedido.
Contudo, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911887/2009-80

Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Pois bem.
A razão pela qual a unidade de origem indeferiu o pedido foi o fato de ter sido
detectado que o DARF que originou o suposto crédito havia sido integralmente utilizado para
quitar o débito então declarado em DCTF.
Como já esclarecido, a sua retificação posterior à ciência do despacho decisório,
por si só, não seria motivo aqui suficiente para denegar o pleito. O problema é que, apesar da
verossimilhança das alegações, ainda não há provas suficientes que possibilitem aferir a
fidedignidade do crédito.
Senão vejamos.
Com o seu recurso, a empresa junta o balancete do mês de fevereiro de 2007 para
evidenciar que não havia apurado débito do referido tributo. Contudo, esse documento apenas
indica que o lucro contábil apurado no período foi negativo no valor de R$ 224.762,40 (fls. 87).
Não há no processo qualquer outro elemento que permita o prosseguimento da
investigação. Se é certo que a interessada poderia carrear aos autos documentos adicionais que
possibilitariam uma análise mais conclusiva dos fatos alegados, também é certo que a
Administração não juntou extratos dos seus sistemas eletrônicos que possuem informações
necessárias à análise (DIPJ e DCTFs original e retificadora, por exemplo). Todavia, isso também
se explica pelo fato de a negativa do pleito pela unidade de origem ter sido motivada pela mera
constatação de que o pagamento que se pretendia repetir ter sido integralmente utilizado na
quitação de débito regularmente confessado.
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito ou de fato, caso superado o fundamento da
decisão, este Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do mérito do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância. Nessa análise,
caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o
contribuinte a completá-la, explicitando detalhadamente quais os documentos que devem ser
trazidos, e só então elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911887/2009-80

Por outro lado, a anulação da decisão recorrida não devolveria a discussão do
mérito do creditório para a unidade de origem.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em restituição e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar o fundamento que motivou o despacho decisório, mas sem reconhecer o crédito e
homologar as compensações, devendo o processo retornar à unidade de origem para análise do
mérito do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese a argumentação, com o brilho de costume, exposta pelo Conselheiro
Relator, entendi que a melhor solução ao caso sob análise é a conversão do julgamento em
diligência. Decisão que prevaleceu, ao final, e cuja fundamentação passo a expor.
Inicialmente, acosto-me à conclusão a que chega o Relator, quanto às
preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
Do mesmo modo, não encontro reparos em relação ao posicionamento relativo à
admissibilidade da retificação da DCTF, após a emissão do Despacho Decisório, posto que esta é
a posição consagrada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, e que tem sido reverenciada por
esta Turma Julgadora, conforme julgado referido.
Na verdade (e, aí, encontra-se a razão da divergência), a própria decisão recorrida
admite a referida retificação. Ao contrário do que compreendeu o Relator, este não foi o
fundamento utilizado pela autoridade julgadora de primeira instância, mas o fato de que a
retificação da DCTF não foi acompanhada da apresentação das provas inequívocas do erro
contido na declaração original e da liquidez e certeza do crédito compensado. Veja-se excerto do
Acórdão combatido:
Conforme legislação acima transcrita, após procedimento de fiscalização, a retificação
de valores informados em DCTF é admitida, mediante prova inequívoca da ocorrência
do erro de fato no preenchimento da declaração, o que, efetivamente, a interessada não
logrou fazer.
Oportuno assinalar mais uma vez que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja
líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o
crédito pleiteado se reveste de tais atributos, para o caso, mediante apresentação, com a
manifestação de inconformidade, de todos os documentos que fundamentam a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911887/2009-80

retificação dos valores declarados em DCTF, juntamente com os que compuseram a
apuração do imposto na DIPJ.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente traz aos autos elemento de prova
destinado a atender a exigência dos julgadores a quo (balancete de suspensão de fls. 84/87).
Neste sentido, não se está diante de situação em que o mérito da compensação
não foi analisada por questão prejudicial, a qual, afastada, demanda a solução proposta pelo
Conselheiro Relator. Aqui, seja no Despacho Decisório, seja na decisão de primeira instância,
houve análise de mérito. No primeiro caso, concluiu-se pela inexistência do direito creditório; no
segundo, pela ausência de prova do referido direito.
Uma vez apresentada a prova que, supostamente, corroboraria o direito à
compensação, cabe à esta Turma Julgadora sobre ela se manifestar. Inexiste qualquer supressão
de instância, mas o regular desenvolvimento do processo, por meio do qual o contribuinte tem se
contraposto com provas às análises de mérito realizadas nas instâncias anteriores.
Pois bem (e, neste ponto, volta-se à concordância com o Relator), o documento
apresentado pela Recorrente, apesar de, isoladamente, apontar para a procedência do direito
creditório compensado, pela inexistência de valor devido a título de estimativa de IRPJ, em
relação ao período de fevereiro de 2007, merece ser cotejado com outros documentos não
carreados aos autos. Não se sabe, por exemplo, se o valor recolhido foi levado à apuração final
do IRPJ relativo ao ano-calendário em questão, já que foi consta do processo administrativo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Isto posto, considero necessária a conversão do julgamento em diligência, para
que a autoridade administrativa que jurisdiciona a Recorrente:
(i)
Manifeste-se, por meio de relatório conclusivo, acerca:
(i.1) da veracidade das informações constantes do balancete de suspensão
apresentado pela Recorrente, podendo, para tanto, intimá-la a apresentar
todos os elementos de prova que entender necessários;
(i.2) do eventual aproveitamento do pagamento que fundamentou a
compensação tratada nos presentes autos, na apuração do IRPJ devido ao
final do ano-calendário de 2007, e/ou em Pedidos Eletrônicos de
restituição ou Declaração de Compensação relativos a eventual saldo
negativo de IRPJ;
(ii)
Intime a Recorrente do teor do referido relatório, oferecendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para, querendo, manifestar-se a seu respeito;
(iii)
Decorrido o referido prazo, com ou sem resposta por parte da Recorrente,
retorne o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital